Tribunal: TJPA
Processo: 0803782-82.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803782-82.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: RAIMUNDA LUCINETE OLIVEIRA ALBARADO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE ELETRÔNICA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Banco do Estado do Pará – Banpará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por cliente vítima de fraude eletrônica. A decisão agravada reconheceu a responsabilidade objetiva do banco, afastou a tese de fortuito externo e manteve o valor da indenização e a majoração dos honorários advocatícios. O agravante reiterou os mesmos argumentos da apelação, sem impugnar os fundamentos centrais da decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno atendeu ao princípio da dialeticidade, com impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática impugnada enfrentou todos os argumentos da apelação e confirmou a sentença com base na responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC, e na Súmula 479 do STJ, reconhecendo a falha na segurança como fortuito interno e o dano moral in re ipsa.

O agravante limitou-se a repetir literalmente os fundamentos da apelação, sem qualquer enfrentamento direto aos argumentos utilizados na decisão monocrática, o que configura ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme entendimento pacificado do STJ e do STF, além de reiterados julgados da própria Corte Estadual.

O art. 1.021, §1º, do CPC exige expressamente que o agravante impugne os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O agravo interno deve ser conhecido apenas quando impugnar de forma específica e direta os fundamentos da decisão monocrática agravada.

A simples repetição das razões da apelação, sem enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida, viola o princípio da dialeticidade e acarreta o não conhecimento do recurso.

A instituição financeira responde objetivamente por falhas na segurança de seus serviços, configurando fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II, e 1.021, §1º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2097402/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 05.03.2024; STF, RMS 34044/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 28.03.2022; TJPA, ApCiv 0830346-40.2019.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 06.02.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ
contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível, por meio da qual foi negado provimento ao recurso interposto contra a sentença que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais, em razão de falha na segurança bancária que permitiu fraude eletrônica na conta bancária da parte recorrida.

A decisão agravada reconheceu a responsabilidade objetiva do banco, afastando a tese de fortuito externo, e manteve integralmente a condenação imposta na sentença, inclusive no tocante à indenização por danos morais e à majoração dos honorários advocatícios.

Nas razões do agravo interno, o banco agravante reitera os fundamentos já deduzidos na apelação, sustentando ausência de falha na prestação do serviço bancário, sob o argumento de que as transações ocorreram com o uso de senha e dispositivo cadastrados, inexistindo prova de fraude; existência de culpa exclusiva da vítima, que teria fornecido seus dados a terceiros por meio de golpe de engenharia social; pedido subsidiário de minoração do valor arbitrado a título de danos morais; e alegação genérica de nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

De antemão, constato que o presente recurso não merece ser conhecido, nos termos do art. 932, III, c/c o art. 1.021, §1º, ambos do Código de Processo Civil, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Explico.

A decisão monocrática recorrida analisou de forma expressa e fundamentada todos os argumentos constantes da apelação cível, concluindo pela manutenção da sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais em virtude de fraude eletrônica ocorrida na conta da autora.

A relatoria reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira com fundamento no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, afastou a excludente de responsabilidade fundada na suposta culpa exclusiva da vítima, e considerou caracterizado o fortuito interno, aplicando à hipótese a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, reconheceu-se a ocorrência de dano
in re ipsa
, diante da falha na segurança bancária, e manteve-se o valor arbitrado a título de indenização, com majoração dos honorários advocatícios em razão do desprovimento do recurso de apelação.

Apesar de todos esses fundamentos expressamente desenvolvidos na decisão monocrática, o agravo interno ora analisado limitou-se a reiterar, com fidelidade quase literal, os mesmos argumentos que haviam sido deduzidos na apelação cível.

Em nenhum momento a parte agravante se ocupa de impugnar os fundamentos centrais adotados pelo relator, não estabelecendo qualquer diálogo efetivo com a decisão agravada.

Trata-se de tentativa de rediscussão da apelação, sem qualquer inovação argumentativa ou enfrentamento específico do conteúdo da decisão recorrida.

Logo, conclui-se que o apelante assim procedendo, descumpriu o disposto no art. 1010, II do CPC, a saber:

“Art. 1010: A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

“II - a exposição do fato e do direito;”

Cito aqui o magistério de
Teresa Arruda Alvim Wambier
quanto ao tema
:

“3.2. Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável.

O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada.”

(
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim
. Primeiros comentários ao
novo Código de Processo Civil
: artigo por artigo [livro eletrônico]. 2ª Ed. São Paulo: RT, 2016. Epub. ISBN 978-85-203-6758-2).

Observe-se julgados dos Tribunais Superiores, que ratificam o não conhecimento de recursos que deixem de “oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida”, senão vejamos (grifei):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA DA APELAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ARGUMENTAÇÃO RECURSAL GENÉRICA. PETIÇÃO QUE NÃO ATENDE À DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. No caso, o Tribunal a quo não conheceu do recurso de apelação em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, pois o petitório apresentou argumentação genérica, sem infirmar as razões de decidir do Juízo de primeiro grau. 2. Logo, o acórdão recorrido guarda sintonia com a jurisprudência deste STJ sobre o tema, a qual se firmou no sentido de que, embora não seja vedada a repetição, nas razões apelatórias, dos argumentos apresentados em petições anteriores - inicial ou contestação -, é certo que a peça recursal deve atender à dialeticidade, combatendo, de forma específica e direta, as razões de decidir do magistrado sentenciante, de modo que seja possível depreender do seu texto os motivos para a alteração ou anulação do respectivo ato decisório. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2097402 SP 2022/0089685-7, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 05/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2024)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma. 2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada (CPC, art. 932, III). 3
. Agravo interno não conhecido. (STF - RMS: 34044 DF 0246398-42.2015.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/04/2022).

No mesmo sentido, cito posicionamento das Turmas desta E. Corte, a saber (grifei):

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno em Recurso de Apelação, cujo objetivo é a reforma da Decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, sob a fundamentação de ausência do requisito da dialeticidade recursal.

2. A partir de uma análise detida da peça recursal do presente Agravo Interno, observa-se que, em momento algum, o Agravante impugna a única razão de decidir do Apelo que é o PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. Aliás, nem mesmo de maneira genérica há menção no bojo do recurso sobre a referida razão de decidir do recurso agravado.

3. Sobre o aspecto legal, tem-se que “
na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
.” Art. 1.021, § 1º do CPC/2015.

4. Recurso não conhecido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0830346-40.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE DECLARA PRESCRIÇÃO. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA O FUNDAMENTO ADOTADO PELO D. JUÍZO A QUO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL NO AGRAVO INTERNO.
1. Em suas razões de apelo, o recorrente não atacou o fundamento adotado pelo D. juízo sentenciante. 2. As questões levantadas apenas no âmbito do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento, por caracterizarem indevida inovação recursal. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08004264420228140130 18356248, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 26/02/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, uma vez ausente o necessário enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida, impõe-se o reconhecimento da inadmissibilidade do agravo interno, por manifesta ausência de dialeticidade.

Recurso não conhecido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO
CONHEÇO DO RECURSO de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, por nítida ofensa ao princípio da dialeticidade, com esteio no art. 1.021, §1º, CPC.

Belém, 10/12/2025